Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 10.486/2002. LEI 3.765/1960. VIÚVA. FILHAS MAIORES DE OUTRO LEITO. CONCORRÊNCIA. PERCENTUAL. METADE. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO MILITAR. VALOR RECONHECIDO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo regra insculpida no enunciado de súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
2. De acordo com o art. 37 da Lei n. 10.486/2002, a pensão por morte será concedida obedecendo à ordem de prioridade ali estabelecida, sendo que a primeira exclui a incidência das demais e assim sucessivamente.
3. Continua em vigor o art. 9° da Lei n. 3.765/1960, o qual estabelece, seu § 2° que, quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.
4. É pacífico o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, contudo, eventual alteração na remuneração deve respeitar os vencimentos e não reduzi-los, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.
5. Consoante o verbete 359, da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.
6. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Recurso da parte autora conhecido e provido.